Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713990-13.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E S P A C H O LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46239302. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator